Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra das vítimas apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova oral.

2. As declarações uníssonas das vítimas, narrando, de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas pelas fotografias anexadas aos autos, comprovam a conduta do acusado.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de fotografias tiradas no dia dos fatos, demonstrando as lesões experimentadas e evidente o animus laedendi do acusado ao desferir socos na ofendida.

5. A condenação anterior pela prática de contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência.

6. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Considerando o montante da pena imposta (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu, deve ser fixado o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis.

8. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 159, § 2o, da Lei no 7.210/84.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.